Tribunal: TJMT
Processo: 1023602-57.2024.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023602-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), WEVERGTON ALVES DA SILVA - CPF: 703.129.231-04 (APELANTE), ANA LUIZA BRAZ BOF - CPF: 046.033.735-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E COM A LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pela instituição bancária, para condenar o devedor ao pagamento da quantia decorrente do uso cartão de crédito. Determinou-se a atualização do débito de R$ 186.341,20 a partir do ajuizamento da ação, com juros de mora contados da citação, e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do débito atualizado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar:

i.

Se os encargos contratuais, juros remuneratórios e moratórios, aplicados pelo Banco Bradesco S.A., são abusivos.

ii.

Se há elementos suficientes para revisar os valores cobrados ou para reformar a sentença de procedência proferida em primeira instância.

III. Razões de decidir

3.

A análise dos documentos apresentados, especialmente o regulamento de utilização do cartão de crédito e a planilha detalhada do débito, revela que os encargos contratuais estavam devidamente previstos e foram pactuados pelas partes, conforme a legislação vigente.

4.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a limitação de juros remuneratórios prevista no Decreto nº 22.626/33 não se aplica às instituições financeiras. Assim, juros superiores a 12% ao ano, quando pactuados, não são considerados abusivos (Súmula 382/STJ e Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

5.

Não se verificam abusividades nos juros de mora, fixados em 1% ao mês e multa contratual de 2%, os quais estão em conformidade com a legislação aplicável.

6.

A cobrança do IOF também se mostra legítima, por ser prevista contratualmente e derivar de obrigação tributária regulamentada por lei.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Tese de julgamento:

"1. Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são abusivos quando ajustados entre as partes, conforme entendimento consolidado do STJ."

"2. Encargos de mora, multa contratual de 2% e juros moratórios de 1% ao mês são compatíveis com a legislação e não configuram abusividade."

"3. A cobrança do IOF, por se tratar de tributo incidente por força de lei, é válida e não configura ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §11º; Decreto nº 22.626/33; Súmula 382 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STF, Súmula 596.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Wevergton Alves da Silva.

Ação:
Ação de Cobrança movida pelo Banco Bradesco S.A. em face do apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação para manter íntegra a avença quanto ao cartão nº 04066559946044078; VISA SIGNATURE, no valor de R$186.341,20, qual deverá ser atualizado a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. Condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitrou em 10% do débito, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Apelação:
O apelante sustenta, em síntese, que o banco apelado não apresentou prova inequívoca da celebração do contrato, bem como do uso do cartão que justificaria a cobrança do valor exigido.

Alega que os documentos anexados, como extratos e planilha de débitos, não são hábeis a comprovar a existência da obrigação nos moldes alegados pelo autor e a evolução da dívida.

Argumenta que as taxas de juros cobradas, bem como a multa contratual, são excessivas e ultrapassam os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva. Afirma que tais encargos ferem os princípios norteadores das relações de consumo previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Requer que seja declarada a nulidade ou redução das cláusulas contratuais que estipulam encargos abusivos, considerado os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente aqueles previstos no art. 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que não houve discriminação detalhada do cálculo do débito, o que comprometeria a transparência exigida pelo ordenamento jurídico, além de apontar ausência de regular constituição em mora.

Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a revisão dos valores cobrados, com a exclusão ou redução dos encargos que julga abusivos. Ainda de forma subsidiária, solicita a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 246707662) pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Wevergton Alves da Silva.

Ação:
Ação de Cobrança movida pelo Banco Bradesco S.A. em face do apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação para manter íntegra a avença quanto ao cartão nº 04066559946044078; VISA SIGNATURE, no valor de R$186.341,20, qual deverá ser atualizado a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. Condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitrou em 10% do débito, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

A presente ação versa sobre cobrança de dívida oriunda do contrato de cartão de crédito Visa Signature n°. 04066559946044078, com saldo devedor atualizado a época da ação em R$183.185,05.

O apelante argumenta que os encargos aplicados extrapolam os limites da razoabilidade, de modo que é necessária a revisão judicial.

Na instrução processual, o banco autor apresentou documentação comprobatória da contratação e uso do cartão pelo apelado, com inclusão do regulamento de utilização, extratos de consumo e planilha detalhada da dívida.

O contrato prevê encargos moratórios e multa em caso de inadimplência, conforme pactuado entre as partes.

O magistrado de origem considerou válida a documentação apresentada, entendeu que o réu não apresentou contraprova suficiente para descaracterizar a dívida e julgou procedente o pedido de cobrança.

O cerne do recurso é determinar se os encargos aplicados são abusivos e se a sentença merece reforma para revisão dos valores cobrados.

Da análise do Resumo do Regulamento de Utilização do seu Cartão de Crédito Bradesco, acostado ao Id. 246706716, se extrai do item 8, que o tipo de taxa aplicada, o percentual aplicado e os encargos moratórios, foram expressamente previstos na contratação, o que, por si só, afasta a alegação de não contratação e de falta de clareza na pactuação. Veja o respectivo termo do documento:

Deste mesmo documento, observa-se que o contrato foi
firmado entre as partes com previsão de juros remuneratórios capitalizados, multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e IOF no valor vigente à época.

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Com relação aos juros remuneratórios, o apelante alega que há abusividade na cobrança, ao argumento de que a taxa de juros é exorbitante e superior à média de mercado.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

De forma semelhante, não há abusividade nos juros decorrentes da mora, porquanto o valor estipulado, 1% ao mês e multa contratual de 2%, são compatíveis e estão de acordo com o previsto na legislação.

Além disso, do exame da planilha de atualização de débito anexado a inicial (Id. 246706718 e seguintes), se observa que os índices e percentuais estabelecidos no contrato foram devidamente aplicados no cálculo realizado, sem irregularidades.

Com relação a cobrança do IOF, também sem razão ao apelante, porquanto além de previsto no contrato celebrado entre as partes, a sua cobrança é inerente a natureza tributária de tal imposto e decorre de lei.

Desta feita, como a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ e com a legislação,
não há que se falar em abusividade e/ou ilegalidade da cobrança.

Embora o apelante solicite a revisão dos valores cobrados, não trouxe elementos suficientes que justifiquem qualquer irregularidade, notadamente porque referidos encargos estavam previstos no contrato celebrado entre as partes e os valores fixados estão de acordo com as normas legais e contratuais aplicáveis.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao disposto no art. 85 §11º do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para o valor de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024